Tribunal: TJSP
Processo: 1001102-61.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Acidente de trânsito. Pronúncia da prescrição. Sentença de extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Apelação dos autores. Legitimidade passiva da Fazenda Pública do Estado de SP rejeitada por decisão não impugnável por meio de agravo de instrumento. Reiteração da questão no apelo (art. 1.009, § 1o, do CPC).

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Acidente de trânsito. Pronúncia da prescrição. Sentença de extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Apelação dos autores. Legitimidade passiva da Fazenda Pública do Estado de SP rejeitada por decisão não impugnável por meio de agravo de instrumento. Reiteração da questão no apelo (art. 1.009, § 1o, do CPC). Rejeição. Ausência de indícios de que o corréu Ronaldo (falecido) conduzia veículo particular envolvido no fatídico acidente no exercício de suas funções de policial militar. Impossibilidade de empregar interpretação extensiva ao § 6o, do art. 37 do CF. Prescrição. Afastamento. Termo inicial que deve ser computado a partir do trânsito em julgado da sentença proferida pelo juízo criminal, que julgou extinta a punibilidade do então investigado Ronaldo, em razão do seu falecimento, ocorrido em 17/11/2015. Sentença transitada em julgado em 10/07/2017 e ação indenizatória proposta em 07/02/2019. Espólio corréu que nega a culpa pelo acidente na contestação. Aplicabilidade da hipótese suspensiva prevista no art. 200 do CC ao caso em questão. Precedentes deste E.TJSP. Além disso, deveria ter sido observada a causa suspensiva da prescrição prevista no art. 198, I, do CC, em relação à coautora Suzana. Prescrição trienal não consumada. Sentença anulada para instauração da fase instrutória perante o juízo a quo. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, rejeitada a preliminar de legitimidade passiva ad causam da Fazenda Pública do Estado de São Paulo.